Tribunal: TJDFT
Processo: 0731094-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQSW 104 (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0700456-02.2021.8.07.0001 proposta por WALQUIR AMORIM DA MOTA (agravado/autor), que saneou o feito e inverteu o ônus da prova, nos seguintes termos (ID 102011619 dos autos de origem): (...) Passo a proferir decisão saneadora, nos termos do artigo 357, do CPC. 1) Questões Processuais Pendentes: Da ilegitimidade passiva do requerido CONDOMÍNIO DO BLOCO A DA SQSW 104: Conforme esclarecido pela sentença proferida no bojo do processo n. 0721829-78.2020.8.07.0016, em trâmite no 6o Juizado Especial Cível de Brasília, em que os ora réus também eram requeridos pelos mesmos fatos narrados na inicial do presente processo: (...) considerando que não há vedação à ação direta do locatário contra aqueles que entendem serem os causadores diretos dos danos, não há que se falar em ausência de responsabilidade do condomínio ou da empresa por ele contratada para efetuação das obras. Aliás, os réus também respondem perante o proprietário por eventuais outros danos que tenham causado ao imóvel em si, tanto que efetuaram a reforma do apartamento. Em segundo lugar, consoante previsão legal inserta no art. 1.331, § 2o/CC, o telhado/cobertura do prédio consiste em parte de uso comum, incumbindo, como consequência, a todos os condôminos as despesas pela sua conservação (art. 1.315/CC). Assim, uma vez negligenciada a obrigação de resolver os problemas de infiltração, ou mesmo de prevenir sua existência, e ocorrido dano a patrimônio do ocupante da unidade residencial de uso exclusivo, cabe ao condomínio o dever de repará-lo, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Em terceiro lugar, a empresa contratada para realização de obras no condomínio, cuja atuação acabou por agravar substancialmente o problema após o teste de estanqueidade da impermeabilização da cobertura, também responde perante o ocupante da unidade afetada, nos termos dos mesmos arts. 186 e 927 do Código Civil, como consequência do princípio do neminem laedere, ou seja, do dever geral de não causar dano a ninguém. Destaco, ainda que, ambos os réus respondem solidariamente, nos termos da parte final do art. 942, caput, do Código Civil. Dessa forma, rejeito a preliminar. Não há outras questões preliminares e/ou processuais pendentes de apreciação. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. 2) Pontos fáticos controvertidos: Inicialmente, importante pontuar o recebimento da emenda à inicial ao ID 82622072, momento em que o autor pleiteia, dentre outros: (...) A confirmação da tutela de urgência, sendo as rés condenadas a obrigação de fazer constante no reparo do imóvel, ou, alternativamente a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais que eventualmente forem apurados em sede de perícia de engenharia. Dessa forma, analisando a posição das partes, fixo como controvertido o seguinte ponto: a existência de culpa por parte das rés pelos danos de infiltração no apartamento do autor, conforme narrado na inicial, tendo em vista as obras realizadas no telhado do condomínio pela empresa ré. Em caso afirmativo, qual a extensão material (financeira) dos mesmos. Deve ser considerado no laudo pericial os reparos já realizados em virtude da tutela deferida, conforme informações prestadas pelo autor ao ID 87782275. 3) Ônus probatório: Fixado o ponto controvertido, passo a determinar as regras de ônus probatório. Primeiramente, conforme entendimento moderno deste TJDFT, o autor enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (bystander) em relação à empresa ré: A doutrina convencionou chamar de consumidor por equiparação ou bystander todos aqueles que, embora não façam parte diretamente de uma relação de consumo, sofrem os efeitos lesivos da falha na prestação de serviço e, portanto, também merecem ser tutelados pelo microssistema legal, nos termos do artigo 17 da Legislação Consumerista. (Acórdão 1162657, 07001302620188070008, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, apesar de o autor não ter diretamente contratado a empresa ré para a realização dos reparos no condomínio, a relação entre as partes deve ser regida pelo CDC. Em sendo assim, o artigo 6o, inciso VIII, do CDC estipula que: “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”, motivo pelo qual inverto o ônus da prova em favor do autor. Por outro lado, a relação entre o autor e o condomínio não é regida pelo CDC, nos termos da ementa abaixo colacionada, que determina que eventuais danos causados pelo condomínio ao condômino devem ser apurados nos termos estabelecidos no Código Civil: APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONDOMÍNIO. ENTIDADE NÃO AUTORIZADA A COMERCIALIZAR PACOTES DE HOSPEDAGEM. LOCAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA PARTICULAR POR TEMPORADA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. PACOTE DE HOSPEDAGEM FALSO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO SEM QUALQUER VÍNCULO COM O CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCEDER ILÍCITO DO ENTE CONDOMINIAL NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. É cediço que a relação entre condomínio e condômino, em regra, não é regida pelo direito consumerista, pois não se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Afastada a aplicação das normas consumeristas, a averiguação da responsabilidade civil da parte condomínio deve ser realizada por intermédio da interpretação das normas civis e processuais de regência. 3. O art. 927 do Código Civil estabelece o dever de indenizar para aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187 do mesmo codex), causar dano a outrem. A conduta humana, a culpa genérica ou latu sensu, o nexo de causalidade e o dano/prejuízo causado à vítima consubstanciam os pressupostos (elementos) do dever de indenizar. O nexo causal constitui a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado. A culpa ou fato exclusivo de terceiro consubstancia uma das excludentes de nexo de causalidade - juntamente a com culpa ou fato exclusivo de terceiro e caso fortuito e força maior. Constatada dita excludente no caso concreto, afasta-se o dever de indenizar. (...) (Acórdão 1357673, 07011727420188070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a responsabilidade do condomínio será apurada nos termos dos art. 186 e 927, ambos do Código Civil e, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, determino que o réu tem melhores condições de produzir as provas ainda necessárias para a solução da lide. Sendo assim, inverto o ônus da prova em favor do autor, para que recaia sobre os réus o ônus de demonstrar a inexistência de culpa. Devidamente distribuído o ônus probatório, em homenagem ao contraditório e a ampla defesa, deve-se reabrir a possibilidade para os réus pleitearem a produção de provas que entenderem pertinentes. À vista disso, concedo o prazo de 10 dias para os requeridos especificarem as provas que pretendem produzir. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 29370647), o agravante afirma que a decisão agravada incorreu em error in judicando, uma vez que a inversão do ônus da prova não foi devidamente fundamentada, de forma que deve ser cassada por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil. Diz que “considerando que não existe nos autos nenhum fato excepcional que justifique a inversão do ônus da prova, sendo que os fatos constitutivos do direito autoral podem ser facilmente comprovados por este. Além do mais, na relação entre Autor-Condomínio, nem mesmo há se falar em aplicação do CDC, razão pela qual deve-se aplicar a regra geral do art. 373, caput, do CPC, conforme jurisprudência deste E. TJDFT.” (ID 29445054 – Pág. 8) Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que a definição do ônus da prova seja pautada pela regra geral do art. 373, caput, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, requer a cassação da decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação. Preparo (ID 29448059). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece, de forma apriorística, a incumbência das partes com relação ao ônus da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Ocorre que a regra supra é relativizada pela distribuição dinâmica do ônus da prova prevista no §1o do mesmo artigo 373, onde o comando valorativo principiológico ínsito se alinha aos princípios da cooperação, da boa-fé, da lealdade e, sobretudo, à igualdade substancial, a fim de direcionar o maior encargo probatório àquele que tenha maior aptidão para obter as provas necessárias ao deslinde do caso. O artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil possui o seguinte teor: (...) § 1° Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. (...) Em cognição sumária, não localizo a probabilidade do direito para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, notadamente porque o juízo a quo fundamentou a inversão do ônus da prova, por entender que “o réu tem melhores condições de produzir as provas ainda necessárias para a solução da lide.” Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORONAVÍRUS. CONTAMINAÇÃO NO AMBIENTE CARCERÁRIO. INVERSÃO ÔNUS PROVA. POSSIBILIDADE. DISTRITO FEDERAL. MELHORES CONDIÇÕES DE APRESENTAR PROVAS. ART. 373, § 1o, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o agravante possui melhores condições de apresentar as provas necessárias à resolução da controvérsia, bem como que não apresentou todo a documentação de que dispunha, deve ser mantida a decisão que determinou a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1364008, 07509630420208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.